Tribunal: TJDFT
Processo: 0732687-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. O imóvel destinado à residência familiar constitui bem de família e, por conseguinte, mostra-se insuscetível de constrição para pagamento de dívidas contraídas com terceiros, excetuadas as hipóteses de inoponibilidade descritas nos incisos do artigo 3o da Lei no 8.009/09.
2. Demonstrado que o imóvel objeto de penhora esteja sendo utilizado como residência familiar, constituindo-se como bem de família, que a constrição efetivada é decorrente de execução de verba honorária, a qual não se encontra albergada pela possibilidade de penhorabilidade, descrita pelo art. 3o, da Lei no 8.009/09, bem como o outro imóvel do executado foi alienado em data anterior ao presente cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, não há que se falar em fraude à execução, impondo-se que seja afastada a constrição imposta.
3. Agravo de instrumento provido.